Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733550-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se o processo da pauta de julgamento. Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL acerca do pedido de suspensão formulado pela recorrente. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito